Tribunal: TJDFT
Processo: 0009254-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESPESAS HOSPITALARES. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INFORMAÇÃO E ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. A questão controvertida diz respeito a uma possível abusividade da ré por não observância do princípio da informação, devido à realização de procedimentos apontados pelo apelante como desnecessários, feitos na paciente (mãe do autor/apelante), o que teria agravado seu quadro e aumentado o valor da conta.

2. As informações prestadas quanto aos preços dos serviços médico/hospitalares são apenas estimativas de gastos, eis que não se pode precisar o custo do tratamento a ser dispensado ao paciente previamente à sua saída do nosocômio.

3. Trata-se de uma situação de emergência em saúde, que costumeiramente apresenta um caráter extremamente dinâmico, sofrendo alteração de acordo com o quadro do paciente, mormente em uma pessoa com 72 (setenta e dois) anos de idade, em uso de medicação há mais de seis anos, inclusive corticoide, e que fora internada com quadro agudo de tosse, dispneia aos esforços e febre.

4. O autor/apelante assinou o termo de responsabilidade comprometendo-se a pagar as despesas com o tratamento “que se fizer necessário ao atendimento da paciente”.

5. Recurso desprovido.